Tribunal: TJDFT
Processo: 0731294-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731294-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WTERT BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECUPERACAO ENERGETICA DE RESIDUOS - ABREN APELADO: YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECUPERACAO ENERGETICA DE RESIDUOS - ABREN, WTERT BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas em face da sentença da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, reparação por danos morais e obrigação de não fazer ajuizada por WTERT BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA (primeira apelante/autora/reconvinda) em face de YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI e ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECUPERACAO ENERGETICA DE RESIDUOS – ABREN (réus/reconvintes), julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconvencionais. Em suas razões (ID 72173674), sustentam os réus: 1) preliminarmente, ilegitimidade passiva de YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI ante a constatação de que a ABREN é a detentora do contrato enquanto YURI é o representante legal; 2) o preposto que atua em nome da empresa não é pessoalmente responsável pelos danos causados a terceiros; 3) a autora pretende usurpar o cargo e a representatividade promovida pelos réus no Brasil, o que enseja ato ilícito; e 4) litigância de má-fé e fraude processual. Ao final, requerem a reforma da sentença para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e excluir YURI dos autos. No mérito, a condenação da WTERT em danos morais e em obrigação de não fazer relativa à apresentação como Presidente no Brasil e de veicular conteúdo, sob pena de multa diária. Ainda, a condenação por litigância de má-fé. Preparo recolhido (IDs 72173675/72173676). Sem contrarrazões. Por sua vez, sustenta WTERT (ID 72173686): 1) houve uso indevido da marca pelos réus em violação aos direitos de propriedade industrial; 2) a empresa atua no Brasil desde 2021 com registro no INPI; e 3) a conduta dos réus afeta negativamente a reputação da marca, ainda que atuantes em setores econômicos distintos. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar os réus a indenizar em danos materiais e reparar os danos morais e determinar a proibição de uso indevido da marca. Preparo recolhido (IDs 72173687/72173688). Contrarrazões apresentadas (ID 72173690). Nos termos do art. 1.024, §5o do Código de Processo Civil (CPC), na hipótese dos embargos de declaração serem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento, o recurso interposto pela outra parte será processado e julgado independentemente de ratificação. Ademais, os embargos interrompem o prazo para a interposição do recurso. YURI e ABREN interpuseram a apelação 2 dias depois de elaborada a sentença (ID 72173674). Em consulta à certidão da servidora geral da 19a Vara Cível de Brasília, observa-se que a WTERT foi intimada para apresentar contrarrazões (ID 72173677). Todavia, antes de encerrado o prazo das contrarrazões, foram opostos embargos de declaração pela WTERT (ID 72173680), os quais foram rejeitados pelo juízo (ID 72173682). O processo chegou ao Tribunal sem manifestação da WTERT sobre a apelação de YURI e ABREN. Intime-se WTERT BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA para apresentar contrarrazões à apelação de YURI e ABREN (ID 72173674). Prazo: 15 dias. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator